Tribunal: TJDFT
Processo: 0713807-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. PAGAMENTO CONDICIONADO À VENDA DE IMÓVEIS. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelo do autor contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a ação monitória, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 330, III, do CPC. 1.1. Nesta sede, a parte autora pugna pela reforma da sentença, para reconhecer a adequação da ação monitória, determinando-se a expedição de mandado de pagamento em face do réu. 1.2. Sustenta que o débito decorre de inadimplemento de parcelas referente a contrato escrito de mútuo realizado entre as partes. 1.3. Defende que o prazo de 180 dias previsto no contrato destina-se ao pagamento de todo o empréstimo realizado, e não para a construção do obra. 1.4. Alega incoerência do juízo a quo, que em caso análogo, deferiu a expedição de mandado de pagamento.
2. O art. 125, do Código Civil Brasileiro estabelece que: “Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa”. 2.1. No caso, consta nos autos o instrumento particular de contrato de mútuo, firmado entre as partes, no dia 10/10/2017, o qual estabeleceu na sua cláusula primeira, que o autor, se comprometeu a emprestar a quantia de R$ 150.950,00, à empresa ré. 2.2. O parágrafo único da cláusula terceira do referido contrato estabeleceu o que: “O pagamento do empréstimo ora contratado, dar-se-á a cada venda dos imóveis no valor unitário de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), proporcionalmente ao valor emprestado por cada mutuante”. 2.3. O autor reconheceu na inicial que os imóveis não foram vendidos. 2.4. Uma vez não operada a condição suspensiva pactuada pelas partes, qual seja, a venda dos imóveis construídos, não terá o autor o direito de exigir o pagamento do empréstimo.
3. Ao contrário do alegado pelo apelante, o prazo pactuado de 180 dias diz respeito a vigência do contrato de mútuo firmado entre as partes, conforme se depreende da leitura da cláusula segunda do referido documento: “O prazo de vigência do presente contrato é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da assinatura deste instrumento”. 3.1. O contrato foi assinado em 10/10/2017, se comprometendo o autor a depositar o valor do empréstimo em parcelas, mensais e sucessivas, previstas para os dias 10/10/2017, 10/11/2017, 10/12/2017 e 10/01/2018 (cláusula primeira). 3.2. Isto posto, não se confunde a vigência do contrato de mútuo, com o prazo de pagamento do empréstimo, que foi condicionado a venda dos imóveis.
4. O caput do art. 700, do Código de Processo Civil, estabelece que: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:”. 4.1. O caput do art. 701, do CPC, complementa da seguinte forma: “Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazod e 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”. 4.2. Dessa forma, demonstrado nos autos que não se implementou a condição (venda dos imóveis) para o pagamento do empréstimo, não há como se determinar a expedição de mandado de pagamento em ação monitória, por não ser evidente o direito do autor em exigir o pagamento do débito.
5. Foi oportunizado ao autor a emenda da inicial, conforme decisão proferida, nos seguintes termos: “(...) Desta forma, antes de indeferir a inicial, faculto ao autor a emenda à inicial a fim de adequar a pretensão ao objetivo que deseja, devendo manifestar-se ainda a respeito da cláusula que subordinou a eficácia da obrigação da ré à condição. Prazo: 15 dias”. 5.1. A parte autora apresentou a emenda sustentando que: “a demanda é perfeitamente cabível para a hipótese, eis que, de acordo com expressa disposição legal, a ação monitória será manejada por quem pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, conforme artigo 700 do CPC”. 5.2. Correta a sentença pelos seus próprios fundamentos, destacando-se o que se segue: “...Portanto, como o próprio autor informou que os imóveis ainda não foram vendidos, não há que se falar em inadimplemento. Registro, por fim, que a ação monitória promovida pelo Sr. Antonio Carlos foi inicialmente distribuída a outro Juízo, o qual determinou a expedição de mandado de pagamento. Assim, esta sentença não é conflitante com nenhuma decisão proferida por este Juízo e, ademais, a questão será reanalisada no outro processo...”. 5.3. Demonstrado que não ocorreu a condição suspensiva (venda dos imóveis) para o pagamento do mútuo contratado pelas partes, mostra-se invabilizada a constituição do título executivo judicial, em ação monitória.
6. Precedentes desta Corte: 6.1. “(...) 3. Do teor do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que, para fins de propositura de Ação Monitória, deve ser apresentada prova escrita, sem eficácia de título executivo, apta a assegurar ao credor o direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro. 4. Tendo em vista que, no termo de confissão de dívida que aparelha a demanda monitória, as partes contratantes estabeleceram condição suspensiva da exigibilidade da obrigação confessada, mostra-se inviabilizada a constituição do título executivo judicial, baseado na prova escrita apresentada. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido”. (00019681020168070010, Relator: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, PJe: 11/10/2019). 6.2. “(...) A eficácia do negócio jurídico dependente da implementação de condição suspensiva, evento futuro e incerto, torna inexigível a obrigação pretendida até que as previsões contratuais se concretizem. 2. A cláusula contratual condicionada à aprovação e liberação de financiamento é válida, pois não está sujeita ao mero arbítrio de uma das partes, pois depende da atitude de um terceiro, no caso, o agente financeiro (...) 4. Recurso conhecido e desprovido”. (00349718020168070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 6/10/2017).
7. Sentença integralmente mantida.
8. Recurso improvido.